Tribunal: TJMT
Processo: 1023714-23.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023714-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), M. L. A. M. - CPF: 115.955.111-13 (AGRAVADO), DANIEL MARTINS DE SOUZA - CPF: 005.562.281-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), M. L. A. M. - CPF: 115.955.111-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MARTINS DE SOUZA - CPF: 005.562.281-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZABETE ARAUJO SOUZA - CPF: 072.359.301-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO À
SAÚDE
- IMPOSIÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM FACE DE MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE EM QUE RESIDE O BENEFICIÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO

Em que pese à responsabilidade solidária entre os entes da federação, tal atribuição deve ser restrita aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer n. 1042218-51.2022.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Maria Luiza Araújo Martins, deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá que submetam MARIA LUIZA ARAÚJO MARTINS, menor impúbere, ao procedimento cirúrgico de “Correção de comunicação interventricular”, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de imposição de multa diária.

[..]

O Município de Cuiabá, aventa a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a paciente não reside nesta municipalidade, mas sim em Tapurah.

No mérito, sustenta em síntese, que a decisão merece reforma, para o fim de direcionar a satisfação da obrigação ao Estado de Mato Grosso ou à União, visto que o procedimento médico pretendido pelo Recorrido é de alta complexidade e de alto custo.

O pedido liminar foi concedido, em parte.

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 162905176).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que o Estado de Mato Grosso e o município recorrente, disponibilizem a cirurgia de “Correção de comunicação interventricular”.

Recorre o Município de Cuiabá, aventando a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a infante reside em município diverso, qual seja, Município de Tapurah.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade dos entes públicos, ante o risco de dano irreparável, devendo o tratamento adequado ser disponibilizado à parte autora, uma vez que, em razão do seu estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe complicações.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscadas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive, solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23, da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198, da Constituição Federal, garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual lhes cabe o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Contudo, a responsabilidade solidária do Município a que alude o texto constitucional e com base nos precedentes consolidados dos Tribunais, deve ser adstrita aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas, nos termos do art. 30, VII da Constituição Federal, que assim estabelece:

Art. 30. Compete aos Municípios:

[...]

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

[...]

In casu,
denota-se dos autos, que a parte Autora reside à Avenida Pernambuco, n. 916, Bairro São Cristóvão, no Município de Tapurah, deste Estado de Mato Grosso, conforme consta do comprovante de residência, acostado aos autos da ação de base (id. 102933037 - Pág. 17).

Vai daí que a responsabilidade pela realização do procedimento cirúrgico não deve ser atribuída ao Município de Cuiabá, porque a parte autora reside em município diverso.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício, como se vê dos julgados abaixo, que ora transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À SAÚDE – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Apesar da obrigação ser solidária entre os entes públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas. O município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o município de residência do postulante, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município. (N.U 1026102-64.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM RECÉM NASCIDO – REPRESENTANTE DA AUTORA RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente incapaz é do Município onde se localiza o domicílio do representante, não sendo município diverso parte legítima. (N.U 1001072-27.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/05/2021, publicado no DJE 10/06/2021).

Este é também o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - MEDICAMENTOS – Pretensão da parte autora de condenar os requeridos ao fornecimento de fármacos necessários ao tratamento de sua enfermidade – Resistência do Poder Público – Procedência do pedido contra a Fazenda do Estado de São Paulo e Ilegitimidade passiva do Município pronunciadas em primeiro grau – Decisório que merece subsistir- Autor não residente no Município contra o qual foi proposta a ação – Dever do ente federado não compreende o fornecimento de medicamentos em favor de pessoa não residente dentro de seus limites territoriais - Obrigação de fornecimento da Fazenda do Estado de São Paulo– Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece dever inarredável do Poder Público – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça no tema nº 106 – Sentença mantida – Recursos desprovidos - Reexame necessário, aplicável na espécie, desacolhido. (TJ-SP - AC: 10203410720198260053 SP 1020341-07.2019.8.26.0053, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 21/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTOR DA DEMANDA RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO MUNICÍPIO AGRAVANTE O DEVER DE FORNECER MEDICAMENTO A MENOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, TÃO-SOMENTE EM RELAÇÃO AO ART. 485, VI, DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70071092175, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 26/10/2016). (TJ-RS - AI: 70071092175 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 26/10/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2016)

Forte nessas razões,
PROVEJO,
o Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão objurgada e, por consequência, julgar extinta a demanda em relação ao Município de Cuiabá, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023